Tribunal: TJMT
Processo: 0000608-15.2004.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000608-15.2004.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (APELANTE), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (APELANTE), Ana Claudia Sozin Tiritan e outros (APELANTE), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (APELANTE), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (APELANTE), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (APELANTE), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA DUPLICATA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do Tema 1.076 do STJ, “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

No caso dos autos, o critério de fixação da base de cálculo não respeitou a ordem gradativa porque, a princípio, é possível quantificar desde já o proveito econômico obtido, com o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, razão pela qual os honorários devem ser fixados com base no valor do proveito econômico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000608-15.2004.8.11.0086

APELANTES:

COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA E OUTROS

APELADO:

BAYER CROPSCIENCE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA E OUTROS
, contra sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum
-MT,
Dr. Cassio Leite de Barros Netto
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 0002220-46.2008.811.0086 (Código: 39260)
,
opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000608-15.2004.8.11.0086 (Código: 25837) ajuizada pela
BAYER CROPSCIENCE LTDA
, que julgou procedente os embargos para reconhecer a ausência de liquidez e certeza da duplicata objeto dos autos, declarando extinta ação de execução supramencionada, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$100.000,00 (cem mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8° do CPC.

Os apelantes, em suas razões recursais aduzem que os honorários de sucumbência fixados em R$100.000,00 (cem mil reais), não condizem com o trabalho executado durante 18 (dezoito) anos.

Explicam que o caso tem identidade com a demanda transitada em julgado, qual seja, Apelação cível n. 0000617-40.2005.8.11.0086, que fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Diante disso, entendem que “
existe litispendência ou coisa julgada, que são matérias de ordem pública não sujeitas a preclusão, principalmente em relação a forma e critério de fixação de honorários sucumbenciais (10% sobre o valor causa), que deve ser aplicada da mesma forma nestes autos
” (sic), de modo que defende ser “
contraditório que a r. Sentença proferida nestes autos, siga caminho diverso ao fixar os honorários sucumbenciais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), conflitando com a sentença e acórdão transitado em jugado (apelação n. 0000617-40.2005.8.11.0086)
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 124157552).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que não há impedimento para fixar os honorários por equidade, quando vultuoso ou desarrazoado os honorários fixados no patamar de 10%.

Ressalta que “
a matéria acerca dos honorários é objeto do recurso repetitivo 1076, que teve como relator o Ministro Og Fernandes do STJ, que decidiu pela obrigatoriedade de aplicação dos percentuais de 10 a 20%, em todos os processos onde haja honorários sucumbenciais
”, no entanto, o assunto “
foi afetado em 26/03/2020 pela Segunda Seção do STJ, tendo como relator o Ministro Raul Araújo, que poderá mudar o entendimento esposado
” (sic).

Sustenta que “
o valor atualizado dessa execução alcança o patamar atualizado de aproximadamente 50 milhões de reais
”, de modo que os honorários alcançariam 5 milhões, caso fixado em 10%, portanto, entende que a sua fixação por equidade é sensata e razoável ao caso, de modo que pugna pela manutenção da sentença (Id. 124157559).

O preparo foi recolhido (Id. 124157554).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito a base de cálculo dos honorários de sucumbência, uma vez que o magistrado de primeiro grau fixou em R$100.000,00 (cem mil reais), com base no artigo 85, § 8° do CPC, no entanto, os recorrentes entendem que devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma no artigo 85, § 2º do mesmo
Códex
.

Inicialmente, cumpre dizer, que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o marco temporal para a aplicação das normas do Código de Processo Civil de 2015, a respeito da fixação e da distribuição dos honorários de sucumbência, é a data da prolação de sentença/acórdão que as impõe.

Observa-se que, conquanto a execução tramite desde 2004, constata-se que os embargos foram opostos em 2008 e a sentença proferida em 04/09/2018, portanto, quando já vigente o Novo Código de Processo Civil.

Pois bem. Os honorários foram fixados nos autos dos embargos à execução, onde se reconheceu a ausência de liquidez e certeza da duplicata objeto dos autos, nos valores de R$5.838.186,84 (cinco milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Recentemente a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, em que pese a ausência do trânsito em julgado do
decisum
.

A norma prevista no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil ( CPC), prevê:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Como se observa do dispositivo em destaque, a lei processual estabeleceu uma ordem gradativa de aplicação de critérios para o cálculo da verba honorária, isso independentemente da natureza da sentença que tenha sido proferida, seja declaratória, constitutiva ou condenatória. Os aludidos parâmetros também deverão ser observados para o caso de sentença terminativa.

Nesse sentido, estabeleceu-se que, ao serem arbitrados os honorários advocatícios, fosse adotado como base de cálculo, em ordem sucessiva, o valor da condenação;
inexistindo pronunciamento condenatório, fosse tomado por base o proveito econômico obtido
; ou, não sendo este passível de mensuração, utilizar-se-ia o valor atualizado da causa. Por outro lado, sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Ocorre que no caso dos autos, a ordem gradativa não foi devidamente respeitada, porque, já que é possível quantificar desde já o valor do proveito econômico obtido, com o reconhecimento da ausência de liquidez das duplicadas executadas.

A propósito:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção:
sobre o proveito econômico objetivo
; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico).
A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8º do citado dispositivo
. Recurso provido. (TJ-MT 00008730219978110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O § 8º DO ART. 85 DO CPC – INVIABILIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO OBSERVADA – APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 85 DO CPC PARA A BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO – BENEFÍCIO PATRIMONIAL DOS EMBARGOS PARA A EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a. 1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a. 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2
. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015.
Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada
. ( AgInt no REsp 1757742/SP)” (TJ-MT - AC: 00001088320138110101 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), recaia sobre o proveito econômico obtido pela parte apelante.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022